Tribunal: TJDFT
Processo: 0010870-84.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010870-84.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA FRANCISCA ALEIXO, MARIA GERALDA BATISTA PINHEIRO PIRES, MARIA GORETTI CARVALHO, MARIA HELENA DA CONCEICAO RIBEIRO, MARIA HELENA DIAS FERNANDES, MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE MORAIS, MARIA JOSE DE SOUSA SILVA, MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA JOSE RODRIGUES GALVAO, MARIA LEIDE DE PAIVA VARELA, MARIA LUCIA QUEIROZ DA SILVA, MARIA NECI DO CARMO SILVA, MARIA NILZA DE JESUS OLIVEIRA, MARIA ROSENIR XAVIER DE CARVALHO, MARIA SALUMY RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA SANTANA BEZERRA NOGUEIRA, MARIA TEREZINHA MOTA TEIXEIRA, MARILDE PEREIRA FREIRE, MARILENE DA PAZ, MARILENE FERREIRA, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, MARILENE VITORINO, MARILIA APARECIDA DE QUEIROZ, MARILUCIA ALVES CAVALCANTE, MARILUSE MIRANDA BATISTA LACERDA, MARINALVA MOREIRA DE SOUZA, MARIA TEREZINHA MIRANDA FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto